Tribunal: TJDFT
Processo: 0717273-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial para rescindir o negócio jurídico estabelecido entre as partes, condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 669,26 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a rescisão do contrato, a condenação da parte ré a restituir o valor de R$ 669,26 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Informou que no da 15/05/2024 adquiriu da parte ré os seguintes produtos: kit berço, colchão, protetor e saia de berço, pelo valor de R$ 669,26. Afirmou que, antes de finalizar a compra, verificou constar a informação, no site da requerida, que o produto seria entregue em 15 (quinze) dias úteis. Alegou que após finalizar a compra, o prazo assinalado foi alterado para 24 dias úteis, em que pese a alteração, não tentou cancelar a compra, porquanto o nascimento de seu filho estava previsto para o dia 10/07/2024. Imaginou que daria tempo de aguardar a entrega, que ocorreria, em tese, antes do nascimento do bebê. Sustentou que o produto não chegou no prazo estipulado, motivo pelo qual foi necessária a realização de nova compra de tais itens, em razão da proximidade do nascimento de seu filho. Esclareceu que tentou contato com a requerida para resolução da questão, sem sucesso. Ante a negativa da solução administrativa, ajuizou a presente ação para ser indenizada pelos danos materiais e morais suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Concedido o benefício da justiça gratuita à recorrente na origem, conforme decisão de ID 70181443. Foram ofertadas contrarrazões (ID 70181448).
4. Em suas razões recursais, a empresa requerida alegou que se encontra em recuperação judicial, cujo processamento foi deferido pelo Juízo da 2a Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado da 1a/7a “RAJ”, em 26/03/2024, determinando-se a suspensão das ações e execuções e vedando os atos de constrição judicial sobre quaisquer bens e direitos da recuperanda. Apontou, portanto, que haveria a necessidade de suspender do feito. Sustentou a ausência dos requisitos necessários que caracterizam o dever de indenizar, uma vez que comprovado nos autos a entrega do produto no endereço da recorrida. Defendeu que a situação em discussão é um mero descumprimento contratual e não há elementos nos autos que demonstrem qualquer violação aos direitos personalíssimos da consumidora, a ensejar a condenação da ré em danos morais. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugnou pela redução da indenização fixada.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva, quanto à incidência de danos morais indenizáveis e quanto ao valor fixado.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado. Desnecessária a suspensão do andamento do processo, que se encontra em fase de conhecimento, não violando, pois, o art. 6o, II da Lei 11.101/05.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Incontroverso nos autos quanto à existência do contrato de compra e venda celebrado entre as partes dos seguintes produtos: kit berço, colchão, protetor e saia de berço. O conjunto probatório acostado ao processo comprovou que houve o descumprimento do prazo fixado para entrega, bem como a recusa do recebimento por parte da consumidora, tendo em vista o atraso superior a um mês da data inicialmente prevista (ID 70180957, p. 6 e ID 70181425). Neste quadro, ante a falha na prestação de serviços e considerando que não há elementos ou justificativa que afaste a responsabilidade da recorrente em restituir os valores pagos, sanando os danos materiais experimentados. Correta a declaração de rescisão contratual e a condenação ao ressarcimento do valor de R$ 669,26, tendo a ré dado justa causa à rescisão.
9. O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. No caso em exame, a frustração advinda dos fatos apontados nos autos não é apta a ensejar dano moral passível de reparação civil. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrida, não é suficiente para atingir os atributos de sua personalidade, sobremaneira em razão da aquisição de novos produtos quando do nascimento do bebê. Dano moral não caracterizado.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados. Mantidos os demais termos.
11. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.